Tribunal: STF
Processo: HC 226957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Pretendida revogação. Questão não apreciada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Alegadas omissão e contradição no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos rejeitados.